Tribunal: TJSP
Processo: 1005069-80.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às taxas de juros pactuadas, à capitalização de juros, à utilização da Tabela Price e à cobrança de: taxa de IOF, multa de 2%, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Prestamista e Capitalização Parcela Premiável.

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às taxas de juros pactuadas, à capitalização de juros, à utilização da Tabela Price e à cobrança de: taxa de IOF, multa de 2%, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Prestamista e Capitalização Parcela Premiável. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.